Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709847-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3.a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo de Direito da 1.a Vara Cível de Taguatinga, que declinou da competência em favor do Juízo suscitante para processar e julgar a ação de Busca e Apreensão com cláusula de alienação fiduciária de automóvel, proposta pelo Banco Itaucard S/A em desfavor de Leandro Feliciano, Proc. no 070458-63.2021.8.07.0007. Considerando que a questão dos autos coaduna-se com o tema, objeto do IRDR no 17, determinei a suspensão do trâmite processual desta demanda, até o julgamento do aludido IRDR pela c. Câmara de Uniformização. Nada obstante, o Juízo suscitante informa que proferiu sentença, em 27/04/2021, homologando o pedido de desistência formulado pela parte autora, no processo no 070458-63.2021.8.07.0007 (ID 27552393). Assim, ante a perda superveniente do objeto, declaro extinto o feito, nos termos do art. 87, XIII, do RITJDFT, não havendo mais razão para o seu processamento. Por tais fundamentos, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Oficie-se, comunicando a presente decisão Brasília-DF, 23 de julho de 2021, 09:06:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator